Tribunal: TJSP
Processo: 2328342-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – FURTO – Decisão agravada deferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora "Tokio Marine S/A." e indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa "R&F Assessoria em Segurança e Portaria Ltda." – Não comprovada a obrigação contratual da empresa "R&F Assessoria em Segurança e Portaria Ltda." de indenização pelos danos decorrentes do furto – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – FURTO – Decisão agravada deferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora "Tokio Marine S/A." e indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa "R&F Assessoria em Segurança e Portaria Ltda." – Não comprovada a obrigação contratual da empresa "R&F Assessoria em Segurança e Portaria Ltda." de indenização pelos danos decorrentes do furto – Não preenchidos os requisitos descritos no artigo 125 do Código de Processo Civil – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO